Tribunal: STF
Processo: AI 845518
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONTRATO DE CÂMBIO SIMBÓLICO. INCIDÊNCIA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A controvérsia está afeta ao exame de matéria infraconstitucional. Nesse sentido, o AI 740.406 – AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Dje 03/08/2011, cuja ementa transcrevo, verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO SIMBÓLICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissível o RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa. II – Agravo regimental improvido”. No mesmo sentido, o AI 786.776 – AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/04/2011, e o AI 786.930 – AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/09/2010.



    2. Agravo Regimental desprovido.